Tribunal: TJES
Processo: 5028750-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028750-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO CORREA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028750-80.2024.8.08.0035

EMBARGANTE:
MARCIO CORREA DA SILVA

EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente tese relevante suscitada no recurso, especialmente quanto ao dano material.

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, reiterando a tese de que teria suportado prejuízo financeiro ao utilizar limite de cheque especial para quitar o empréstimo consignado declarado inexigível.

3. Nos caso dos autos, não se verifica o vício apontado. A sentença, mantida em acórdão em relação ao dano moral, distinguiu expressamente o valor oriundo do empréstimo fraudulento e posteriormente declarado inexigível, do alegado desembolso com recursos próprios, cuja prova incumbia ao autor. A ausência de comprovação do pagamento com numerário próprio afasta o dano material. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscussão da matéria já apreciada.

4. Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à solução da lide, apresentando fundamentação clara e coerente, o que ocorreu no caso concreto. A exigência constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, da CF) não impõe resposta individualizada a cada alegação, quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada.

5. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

6. Assim, não subsiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a exclusão da condenação em custas e honorários já foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, em consonância com o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)